Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE BENS. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

1. Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

2. Eventual alegação de simulação de negócio, com o intuito de prejudicar os interesses da parte agravante, será objeto da adequada instrução probatória no primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que a parte agravada poderá apresentar outros documentos comprobatórios de sua propriedade e relação jurídica estabelecida com a parte executada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.